Tribunal: STF
Processo: ARE 1605802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXPORTAÇÃO FICTA. ICMS. REPETRO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS. IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE CONCEITO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito de manutenção e o aproveitamento integral dos créditos de ICMS cobrados nas operações antecedentes à exportação ficta das mercadorias fornecidas ou que venham a ser fornecidas pela autora à empresa estrangeira Petrobras Netherlands B.V., bem como a qualquer outra operação antecedente que tenha sido realizada ou venha a se realizar no âmbito do REPETRO.
2. O REPETRO é um regime aduaneiro especial de exportação e importação cuja adesão é facultadas às empresas, que, caso se habilitem, farão jus a um tratamento administrativo e fiscal diferenciado, mas terão de se sujeitar às regras e benefícios ali previstos, dentre elas a vedação à manutenção do crédito. Ademais, por expressa vedação constitucional (inciso III, do artigo 151 da CF/88), não pode a União conceder isenção de tributos de competência estadual. Logo, o regime aduaneiro REPETRO, instituído pela União, não teria competência para dispor sobre ICMS.
3. Não é dado equiparar as operações antecedentes à exportação ficta em REPETRO às exportações e, por conseguinte, atrair as normas de imunidade tributária previstas diretamente na Constituição (art. 155, §2º, X, alínea “a” da CF/88). Pretende a parte autora o melhor dos dois mundos, ou seja, ao tempo que pretende se beneficiar das regras do REPETRO e, por conseguinte, de todos o tratamento administrativo e fiscal diferenciado, objetiva, ainda, afastar as regras de regência que lhe são prejudiciais, e ser agraciada por imunidade.
4. A exportação ficta realizada pela Autora não se enquadra no conceito de exportação, uma vez que não há saída de mercadoria para o exterior. Portanto, não é aplicável ao caso concreto a regra de imunidade de ICMS prevista no art. 155, §2º, X, alínea “a” da CF/88. É preciso, pois, que as mercadorias sejam destinadas ao exterior, ou seja, sem a saída da mercadoria do território nacional, não haveria, de fato, uma exportação, mas sim uma exportação fictícia, como instituído pelo regime fiscal e aduaneiro.
5. Nos termos do artigo 110 do CTN, “a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias”. Portanto, não é possível cogitar que a lei que criou o regime fiscal e aduaneiro de alguma forma alterou a definição do que se entende por exportação para permitir que, quando a mercadoria fique no território nacional, também seja uma exportação, em seu sentido definido na Constituição. A permanência física da mercadoria no território nacional impede a configuração da saída imune de ICMS nos termos do art. 155, §2°, inciso X, ‘a’ da CF/88. Ou seja, o conceito alargado de exportação trazido pela União no âmbito da legislação do Regime Aduaneiro Especial – REPETRO possui aplicabilidade apenas para tributos federais, uma vez que vedada a isenção heterônoma.
6. Convênio CONFAZ ICMS nº 03 de 2018. O normativo apenas autoriza que os Estados isentem de ICMS determinadas operações e não exijam o estorno do crédito. É mera faculdade, a depender de lei específica, uma vez que a isenção tributária depende de lei.
7. Apelação não provida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, VIII; 151, III; 155, § 2º, X, alínea "a"; 156, III da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente